Tribunal: STF
Processo: MS 20076
Classe: MS
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-17
Data de publicação: 1976-11-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO NÃO NOMEADO PORQUE NÃO EXISTENTES
VAGAS EM NUMERO BASTANTE PARA QUE O FOSSE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
EM CONCURSO. NOMEAÇÃO ACEITA PARA OUTRO CARGO. ALEGAÇÃO DE 'ERRO' E
'COAÇÃO' NA ACEITAÇÃO DE OUTRO CARGO. QUESTÃO INSUSCETIVEL DE EXAME
EM MANDADO DE SEGURANÇA E QUE, MESMO PROVADO O VÍCIO DA ACEITAÇÃO,
LEVARIA SOMENTE A ANULAR A NOMEAÇÃO PARA OUTRO CARGO, SEM
REPERCUSSAO QUANTO AO PRETENDIDO DIREITO A NOMEAÇÃO PARA O PRIMEIRO.
NUMERO DE CARGOS INFERIOR AO CONSTANTE DO EDITAL DE CONCURSO.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DO CONCURSADO, PORQUE NÃO
PREENCHIDOS OS CARGOS SEM OBSERVANCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
E PORQUE NÃO OBRIGADA, A ADMINISTRAÇÃO, A PROMOVER CRIAÇÃO DE
CARGOS ATÉ O NUMERO MENCIONADO NO EDITAL. PEDIDO DE SEGURANÇA
INDEFERIDO.